Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702490-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA FILHO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710150-48.2019.8.07.0006, ajuizada em seu desfavor por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, reconsiderou a decisão anteriormente proferida, para determinar a remoção do automóvel penhorado para a posse da credora. Em breve síntese, aduz que a decisão agravada deferiu novo pleito da agravada, para que fosse o automóvel penhorado nos autos recolhido, ficando a credora como fiel depositária do bem. Diz que a decisão agravada contrariou o julgamento do AGI no 0728251-20.2020.8.07.0000, que autorizou a permanência do bem na posse do devedor, ora agravante, em razão da anuência da agravada em sua petição inicial. Sustenta que a agravada manifestou novo interesse na remoção do automóvel, sem apresentar qualquer argumento plausível ou fato novo para tanto, desconsiderando a ocorrência de preclusão sobre a questão. Aponta a inexistência de qualquer prejuízo à agravada, caso o automóvel seja mantido em sua posse, haja vista a existência de restrição de transferência junto ao órgão de trânsito, além do fato de que o veículo tem sido o único meio de transporte durante o período de pandemia para si e sua família, que inclui seus filhos menores e pais idosos, que padecem de comorbidades graves. Afirma que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a execução seja operada da forma menos gravosa ao executado e que, por sua vez, o art. 840 do mesmo diploma legal dispõe que o bem penhorado poderá ser depositado em poder do executado quando anuir o exequente. Diz que a agravada não fez qualquer requerimento de remoção do bem para a sua posse, tendo, em verdade, postulado, na inicial, a nomeação do executado como fiel depositário de eventuais bens penhorados. Colaciona precedente em abono à sua tese. Pretende, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com a consequente manutenção do automóvel na sua posse até decisão final nos autos dos embargos à execução. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, conforme exposto por ocasião do julgamento do AGI no 0728251-20.2020.8.07.0000, dispõe o art. 840, §2o, do CPC, que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Naquela ocasião, foi determinada a manutenção da posse do automóvel penhorado com a parte devedora em razão da anuência expressa da parte credora. Assim, ao menos nesta análise inicial do recurso, não se vislumbra qualquer empecilho à manutenção do executado como fiel depositário do bem penhorado, até que o mérito recursal venha a ser examinado pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada,. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator